Tribunal: TJDFT
Processo: 0009006-21.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009006-21.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 74192231, o SINDIRETA/DF requereu o arquivamento do feito, em atenção à decisão de ID: 73644625. Contudo, o feito já se encontra arquivado, conforme decisão de ID: 70122670. Ademais, não há nos presentes autos nenhuma decisão com o ID indicado no pedido supracitado. Portanto, nada a prover. Intimem-se. Após, retornem os autos ao arquivo, conforme decidido no ID: 70122670. Brasília, 22 de julho de 2025. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR